Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-32.2018.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
r Municipal no 167/2005.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005085-32.2018.8.26.0191; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 01/05/2020; Data de Registro: 01/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Pretensão a incorporação de décimos. Gratificação decorrente do exercício da função de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino. Autora que comprovou o exercício nas funções nos períodos de 2008 a 2012; 2013 a 2015; 2015 a fevereiro de 2017 e abril de 2017 até hoje. Direito a incorporação de décimos, nos termos da Lei Complementar

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. Pretensão a incorporação de décimos. Gratificação decorrente do exercício da função de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino. Autora que comprovou o exercício nas funções nos períodos de 2008 a 2012; 2013 a 2015; 2015 a fevereiro de 2017 e abril de 2017 até hoje. Direito a incorporação de décimos, nos termos da Lei Complementar Municipal no 167/2005.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.